Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE DO VEÍCULO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. PRAZO DE 30 DIAS NÃO OBSERVADO. FACULDADES PREVISTAS NO ARTIGO 18, § 1o, CDC. VÍCIOS NÃO SANADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. TABELA FIPE. AFASTADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. 1.1 Deve figurar no polo passivo aquele que a parte autora pretende ver compelida a satisfazer o pedido inicial, segundo os fatos narrados na petição inicial e que tenha condições de atender esse pedido. 1.2 No caso, ambas as rés participaram da relação negocial, a fabricante, como fornecedora do produto, e a concessionária revendedora, como prestadora dos serviços de compra, venda e conserto do automóvel adquirido pelo autor, do que decorre a pertinência subjetiva da ação.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, portanto, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, presentes todos os elementos da relação (arts. 2o e 3o do CDC): o autor adquiriu o automóvel como destinatário final e as rés integram a cadeia de fornecedores por terem comercializado e fabricado o veículo.
3. O veículo zero quilômetro adquirido apresentou diversos problemas a partir do primeiro mês de uso e, na data da realização do exame pericial, ainda constatou-se a existência de vício. As ocorrências relatadas nos autos evidenciam vícios de qualidade no automóvel zero quilômetro adquirido, o que caracteriza responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de produção e distribuição, nos termos do art. 18 CDC. A falha na prestação do serviço das rés está caracterizada pelo fornecimento de veículo zero quilômetro que apresenta vícios diversos desde o primeiro mês de uso, mesmo após inúmeras idas à concessionária ré para reparos.
4. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 4.1 Houve frustração experimentada por adquirir carro zero quilômetro com vícios que exigiram cinco idas à concessionária para reparos, iniciados ainda no primeiro mês de uso. Em especial, houve vício na suspensão dianteira, que precisou de reparos. Essas são circunstâncias que extrapolam os aborrecimentos habituais da vida cotidiana, visto que não se espera que um veículo novo apresente tantos vícios recorrentes. 4.2 Considerando a capacidade econômica das rés fornecedoras do veículo zero quilômetro viciado e a angústia e o sofrimento físico suportados pelo autor, razoável a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo de origem, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, prestando-se a punir adequadamente as rés por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.